Tribunal: STF
Processo: HC 254450
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sérgio Luiz Pires Júnior contra decisão da Relatora do HC 973.554/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 3, fls. 191-196).



    O paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, disposto no art. 121, §2º, II, IV, VI, do Código Penal (evento 3, fls. 16-28).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo ante o não preenchimento dos requisitos autorizadores. Aduz que teve sua prisão preventiva decretada em razão do descumprimento da medida cautelar imposta, pois o Juízo teria identificado uma possível influência do paciente no não comparecimento de uma das testemunhas à audiência. Afirma que não houve a devida apuração dos motivos que levaram à ausência da testemunha, além de não existir informações de que esteja sendo ameaçada pelo paciente. Aponta violação da cadeia de custódia, uma vez que os prints das mensagens colacionadas aos autos foram capturados sem observância legal. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, o restabelecimento das medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3, fls. 191-196):



    “(...)



    Do voto condutor do acórdão atacado extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação:



Sergio Luiz Pires Junior teve a prisão preventiva mediante representação nos autos nº 15000362-37.2024.8.26.0114 substituída, aos 16.02.2024, por cautelares consistentes em obrigação de comparecimento em todos os atos processuais, proibição de aproximação de contato com as testemunha e recolhimento domiciliar noturno e restou denunciado (fls. 31/59, 83/88 e 106/107 da ação penal nº 1500240-24.2024.8.26.0114) porque no dia 14 de janeiro de 2024, por volta de 22h, na avenida Ruy Rodriguez, nº 01, Recanto do Sol II, na cidade e comarca de Campinas, em contexto de violência doméstica contra a mulher, com manifesto ânimo homicida, por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida, matou sua esposa J. A. M. P. mediante disparos de arma de fogo. 



Segundo a acusação, o recorrido e a vítima eram casados há 13 (treze) anos e tiveram um filho em comum. Na data dos fatos, Sergio Luiz iniciou uma discussão após flagrar mensagens de J. A. M. P. com seu melhor amigo Adelson. Na sequência, a ofendida deixou a residência do casal e ligou para as amigas com o intuito de dialogar. Por sua vez, Sergio Luiz compareceu à casa de Adelson para conversar, a qual estava vazia, oportunidade em que, durante contato telefônico, combinaram um encontro no dia seguinte para resolver a situação. Ato contínuo, o recorrido rumou até um posto de gasolina, sacou uma arma e disparou por duas vezes contra vítima, a qual estava na companhia de suas amigas. Mesmo após travar o armamento, conseguiu consertá-lo e efetuar mais dois tiros, atingindo a vítima na cabeça. 



Ocorre que, durante a audiência de instrução realizada em 31.07.2024, a testemunha Adelson Pereira afirmou que manteve contato com Sergio Luiz poucos dias depois da estipulação, dentre outras, de medida cautelar consistente em proibição de contato com quaisquer testemunhas1, razão pela qual o MM. Juízo a quo deferiu o requerimento ministerial no sentido de determinar Adelson apresentasse os registros de ligações e mensagens trocadas com o réu após a expedição do alvará de soltura (fls. 106/07 e 271/272 do processo originário). 



Com a juntada das conversas em destaque, o Ministério Público pleiteou a revogação das obrigações cautelares e decretação da custódia preventiva de Sergio Luiz, o que foi indeferido pelo i. Magistrado de origem, litteris:



[...] A representação apresentada pelo Ministério Público não merece acolhida.



Extrai-se do teor das mensagens de fls. 274/311 que houve uma conversa consensual entre o réu e a testemunha Adelson, não havendo indicação de ameaças ou temor da testemunha em relação ao acusado. Pelo contrário, pelo teor da conversas, é possível vislumbrar que, possivelmente, ambos indicam possuir medo de represálias de terceiros. 



Além disso, ainda que as testemunhas Janaína Florêncio e Iaslyne não tenham comparecido na audiência designada, não há nos autos informação de que estejam sendo ameaçadas, não sendo possível presumir que porque não compareceram em audiência vêm sofrendo algum tipo de represália, sendo necessário elemento concreto nesse sentido. 



Dessa forma, na esteira do quanto decidido às fls. 106/107, não havendo alterações fáticas, entendo que permanecem ausentes os requisitos da cautelar extrema, uma vez que se trata de indivíduo primário e sem antecedentes criminais, que se entregou à autoridade policial e que, ante a ausência de informações concretas nesse sentido, não vem causando entraves ao andamento do feito, inclusive tendo comparecido em audiência, razão pela qual indefiro o pedido do Ministério Público. 



Por cautela, deverá o réu ser intimado para que tome ciência novamente das cautelares alternativas fixadas às fls. 106/107, em especial a proibição de contato com as testemunhas. [...] fls. 322/323 dos autos nº 1500240-24.2024.8.26.0114.



Eis a controvérsia. 



No caso concreto, faz-se necessária a cautelar extrema em função de determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública2, garantia da instrução processual e à efetiva aplicação da lei penal (CPP, artigo 312). Além disso, qualquer outra medida diversa (CPP, 319 do CPP) eventualmente concedida não atenderia a tais objetivos no caso concreto. 



Com efeito, respeitada a convicção do MM. Juízo a quo, ressai à evidência que se trata de um crime grave, de repercussão social e consequências indeléveis para a família da vítima, bem como em relação às testemunhas oculares do delito, uma das quais3 não compareceram por motivos ainda não esclarecidos. Tais motivos, por si, já justificam a cautelar extrema para conveniência da instrução criminal. 



Mas não é só. 



Em que pese a afirmação de Adelson Pereira em juízo sobre o contato com Sergio Luiz, as mensagens apresentadas ao cartório conforme requisição do Ministério Público acolhida pelo i. Magistrado na própria audiência revelam que a iniciativa foi do próprio réu (fl. 274 dos autos de origem). Ademais, as contradições no depoimento corroboram o nervosismo apontado pelo Parquet inclusive em alguns trechos das conversas do aplicativo whatsapp, in verbis:



[...] Estou fora de casa desde do ocorrido (...) 



Minha vida viro uma merda (...) 



Preciso voltar a trabalhar, não consigo (...) 



No dia que fui na delegacia ele perguntou se queria fazer um BO ameaça (...) Não fiz para não complicar mais pra vc (...) E que ficou indo lá em casa uns carros; cantava pneus; ficava lá em frente um tempo para ver se eu estava lá (...)



Não tenho mais vida; a paz acabou (...) 



Também durmo cada dia num lugar (sic) [...] fls. 274/311 do processo nº 1500240-24.2024.8.26.0114.



Em reforço, a certidão de fl. 312 da ação penal de origem atestou que as mensagens foram trocadas a partir de 19.02.2024, isto é, após o alvará de soltura com medida cautelar, cumprido em 16.02.2024 (fls. 117/120 daqueles autos). 



Como se não bastasse, a testemunha Neide dos Santos Meneghine, mãe da vítima, afirmou em juízo que, depois do crime, o réu lhe telefonou por duas vezes enquanto estava foragido, sendo que, na segunda oportunidade, indagou Sergio Luiz: “você não vai se entregar? Você não vai assumir? E por que você fez isso?”; ao que o acusado respondeu “a gente vai conversar pessoalmente, daí eu vou te falar” (sic mídia disponível no e-SAJ) 



Noutro vértice, in casu, tem-se que estão devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em desfavor do recorrido. Não se olvide, ainda, que Sergio Luiz admitiu, em interrogatório extrajudicial, ter atirado por quatro vezes contra a ofendida4 (fls. 21/23 do processo de origem). 



E são essas mesmas circunstâncias que, na espécie vertente, tornam necessária a prisão cautelar em função da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da efetivação da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente por se cuidar de delito grave, que causa indignação e indiscutivelmente compromete a paz pública. 



E, nesse passo, observados os postulados trazidos pelas Leis nº 12.403/2011 e 13.964/2019, vê-se que o caso também se mostra abarcado pelos artigos 282, § 6º, 283, caput e 313, I, do Código de Processo Penal, não estando incluído na descrição do artigo 321 do referido diploma legal. 



Nesse sentido, merece destaque a r. decisão que decretou a prisão preventiva de Sergio Luiz nos autos nº 1500362-37.2024.8.26.0114 (fls. 43/46):



[...] Pelas provas colhidas na fase inquisitorial, conclui- se que há indícios de autoria suficientes contra o investigado, em especial os depoimentos das testemunhas, bem como prova da materialidade do crime. 



A custódia se faz necessária como garantia da ordem pública, pois o indiciado SERGIO está sendo investigado por delito de extrema gravidade, isto é, teria matado sua companheira, mediante disparos de arma de fogo, em razão de ter encontrado em seu celular conversas íntimas com um amigo, e, há, ainda, o receio de que atente contra a vida de Adelson, com quem a companheira estava trocando mensagens. 



Por outro lado, a instrução sequer se iniciou, recomendando-se a segregação do indiciado para a regular colheita de provas. Além do mais, o suspeito encontra-se em lugar incerto, de modo que, em liberdade, poderá se furtar à ação da justiça. 



Diante do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, bem como presentes os requisitos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal, DECRETO a prisão preventiva. Expeça-se mandado de prisão em desfavor de SERGIO LUIZ PIRES JUNIOR. [...].



[...] 



Não se olvide, em ratificação, que a prisão antes da sentença definitiva é medida de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à custódia do agente5. Todavia, não se pode olvidar que eventuais favoráveis condições pessoais do recorrido se contrapõem à gravidade em concreto dos atos narrados nos autos: matar a própria esposa com quatro disparos de arma de fogo em um posto de gasolina na presença de diversas pessoas, além de ter comparecido à residência da testemunha Adelson Pereira, o qual teria trocado mensagens com a ofendida.



    Como se pode observar, o Tribunal de origem — instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos — concluiu que o paciente descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas, precisamente a de não entrar em contato com nenhuma testemunha, sendo certo que constatou a influência exercida pelo custodiado na produção das provas, a ponto de uma das testemunhas não ter comparecido à audiência, por motivos não esclarecidos, o que evidencia, de plano a necessidade da custódia cautelar. 



    Além disso, bem pontuou a instância anterior a gravidade concreta do crime praticado, que ganhou repercussão pública e abalou efetivamente a paz social, considerando as circunstâncias da violência empregada pelo paciente em desfavor de sua própria esposa, alvo de diversos disparos de arma de fogo, sem qualquer chance de defesa, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em razão de ciúmes, por ter visualizado mensagens em aplicativo de rede social, trocadas entre a vítima e terceira pessoa. 



    Conforme depreendido do ato impugnado, ainda, a terceira pessoa com quem a vítima supostamente mantinha um envolvimento amoroso por mensagens, é do círculo social do paciente e testemunha chave no processo. O custodiado, contudo, entrou em contato com a referida testemunha, através de aplicativo de mensagens, sensibilizando-o sobre a motivação do crime, a ponto de culpar a própria vítima e o terceiro pelo homicídio por aquele praticado, interferindo, assim, de forma determinante na produção da prova processual. 



    Assim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do habeas corpus. 



    Destaca-se, ainda, que "o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 865.097/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). 



    Por fim, esta Corte considera irrepreensível a decisão atacada quando "a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva" (AgRg no HC n. 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023). 



    Pelo exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente